Tribunal: TJES
Processo: 0010843-60.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010843-60.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cíve
l interposta por
BANCO PAN S/A,
eis que irresignado com os termos da sentença de fls. 349/351 (p. 297/301 - do arquivo digitalizado), que nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo - PROCON/ES, acolheu parcialmente o pedido formulado na peça vestibular para reduzir em 90% (noventa por cento) o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 0114-021.196-2.

Nas suas razões de fls. 353/364v (p.305/328 do arquivo digitalizado), em apertada síntese, aduz que não feriu as normas consumeristas, muito pelo contrário sempre se dispôs a solucionar as reclamações administrativas apresentadas pelos consumidores.

Defende que a fundamentação da multa imposta não guarda relação causal com a reclamação administrativa dos processos administrativos individuais, haja vista que houve o devido atendimento mediante a apresentação de informações e disponibilização dos boletos de quitação antecipada.

Assevera a ausência de observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois a multa reduzida ainda é muito desproporcional à suposta infração consumerista, seja em relação à sua gravidade, seja em relação ao critério da vantagem auferida, que sequer foi sopesada pelo órgão protetivo e pelo Juiz a quo.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, julgando procedente o pedido para declarar a nulidade da multa reduzida em sentença e, subsidiariamente, que a atualização do débito reduzido deverá ser a partir da data da sentença e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado, e ainda, readequar a penalidade.

Contrarrazões anexadas às fls. 369/374 (p. 337/347 do arquivo digitalizado), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante relatado, trata-se de
Apelação Cíve
l interposta por
BANCO PAN S/A,
eis que irresignado com os termos da sentença de fls. 349/351 (p. 297/301 - do arquivo digitalizado), que nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo - PROCON/ES, acolheu parcialmente o pedido formulado na peça vestibular para reduzir em 90% (noventa por cento) o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 0114-021.196-2.

Nas suas razões de fls. 353/364v (p.305/328 do arquivo digitalizado), em apertada síntese, aduz que não feriu as normas consumeristas, muito pelo contrário sempre se dispôs a solucionar as reclamações administrativas apresentadas pelos consumidores.

Defende que a fundamentação da multa imposta não guarda relação causal com a reclamação administrativa dos processos administrativos individuais, haja vista que houve o devido atendimento mediante a apresentação de informações e disponibilização dos boletos de quitação antecipada.

Assevera a ausência de observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois a multa reduzida ainda é muito desproporcional à suposta infração consumerista, seja em relação à sua gravidade, seja em relação ao critério da vantagem auferida, que sequer foi sopesada pelo órgão protetivo e pelo Juiz a quo.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, julgando procedente o pedido para declarar a nulidade da multa reduzida em sentença e, subsidiariamente, que a atualização do débito reduzido deverá ser a partir da data da sentença e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado, e ainda, readequar a penalidade.

Contrarrazões anexadas às fls. 369/374 (p. 337/347 do arquivo digitalizado), pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

Eminentes Pares, cinge-se o recurso em perquirir se a multa aplicada pelo Procon do Estadual à Apelante foi devidamente motivada, bem como se atendeu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade com a conduta por ela praticada.

Verifica-se que o processo administrativo (n° 0114.021.196-2) que gerou a aplicação da multa em questão tem como fundamento a existência de 09 (nove) reclamações feitas por consumidores, em razão de “prática reiterada” de ausência de informações claras e precisas relacionadas aos serviços prestados pelo Banco recorrente, tais como: emissão de boletos para quitação antecipada de débitos, cópias de contratos e informações quanto aos valores cobrados de tarifas, taxas e juros.

Na decisão administrativa, o Procon Estadual fixou a multa no importe de R$ 1.796.329,27 (um milhão, setecentos e noventa e seis mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos), pela prática de infração continuada, conforme decisão de fls. 62/70 (p. 122/135 - do arquivo digitalizado).

Sobreveio o presente recurso de fls. 73/82 (p. 141/161 - do arquivo digitalizado), onde, em breve síntese, aduziu a apelante que : (i) inexiste prática ilícita, (ii) fornece canais de atendimento ao consumidor através dos nümeros telefônico; (iii) não há falar em dano de natureza coletiva, posto não haver enquadramento legal no inciso II, parágrafo único do art. 81, do Código de Defesa do Consumidor, não se justificando sanção em valor tão exorbitante.

Na sequência, o Procon Estadual fls. 76/93 (p. 170/177 - do arquivo digitalizado), manteve a decisão.

No caso em apreço, verifico que o procedimento administrativo foi regularmente instaurado, sendo oportunizado ao banco recorrente a apresentação de defesa, bem como recurso para a segunda instância administrativa, de modo que não houve afronta ao contraditório e à ampla defesa.

O banco recorrente se limitou a afirmar que não cometeu a infração e que “sempre se dispôs a solucionar as reclamações administrativas apresentadas pelos consumidores”, sem, contudo, apresentar prova robusta nesse sentido.

Nesse ponto, transcrevo trecho da r. sentença:

(...)

Assim sendo, diante das provas juntadas a esta demanda, vê-se que o banco querente não se desincumbiu do ônus de elidir, por meio de provas em sentido contrário, a presunção de veracidade e legalidade da multa aplicada pelo ente público, razão pela qual não tenho como acolher o seu pedido de nulidade da citada multa administrativa, advinda do Processo Administrativo n°0114-021.196-2. (...).

Portanto, é certo que incumbiria ao apelante fazer prova de qualquer causa excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim sendo, restou demonstrada a existência de conduta continuada por parte do banco recorrente em não disponibilizar aos consumidores os boletos para pagamento antecipado com os abatimentos legais, nos termos do §2º do art. 52 do CDC, bem como cópia dos contratos firmados, em nítida afronta aos direitos do consumidor.

Além disso, não houve informação clara e precisa aos consumidores, antes ou depois de instaurado o processo, acerca do motivo da negativa de tais informações, nem mesmo solução das reclamações instauradas pelos consumidores.

Diante de tais considerações, a conduta do apelante demonstrou clara violação ao direito básico dos consumidores à informação (art. 6º, III, art.46 e art. 52, §2º do CDC). Dessa forma, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 57, I, do CDC.

Vendido o ponto referente à análise de existência da infração e sua tipificação, passo a verificação em relação ao valor da multa.

Estabelecidos, assim, os contornos da lide, é cediço que o Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

O artigo 57, do referido diploma consumerista, preceitua que “a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Ainda de acordo com o STJ
,
“(...)a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

No que tange à aplicação da multa, a Instrução de Serviço PROCON/ES nº 019/2008, que trata do procedimento administrativo para apuração de infrações às normas consumeristas, e estabelece critérios para fixação dos valores das multas, prevê que (destaquei):

Art. 1º – A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor (art. 57 da Lei nº 8.078, de 11.09.90), dentro dos limites legais daquele diploma, será feita de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma da presente instrução de serviço e seu anexo.

Art. 2º – As infrações serão classificadas de acordo com sua natureza e potencial ofensivo em quatro grupos (I, II, III e IV) pelo critério constante do Anexo I.

§1º.
Consideram-se infrações de maior gravidade
, para efeito do disposto no art. 59 da Lei 8.078/90,
aquelas relacionadas nos grupos III
e IV do ANEXO I da presente Instrução de Serviço.

Art. 3º – Com relação à
vantagem auferida
, serão consideradas as seguintes situações: Vantagem não apurada ou não auferida, assim consideradas, respectivamente, as hipóteses em que não restar comprovada a obtenção de vantagem com a conduta infracional ou a infração, pelas próprias circunstâncias, não implicar na auferição desta; II vantagem apurada, assim considerada aquela comprovadamente auferida em razão da prática do ato infracional.

Art. 4º –
A condição econômica do infrator será aferida pela média de sua receita mensal bruta
, apurada, de preferência, com base nos últimos doze meses anteriores à data da lavratura do auto de infração, com período mínimo de três meses, podendo a mesma ser estimada pelo órgão

§1º. A média da receita mensal bruta estimada pelo PROCON-ES poderá ser impugnada no prazo assinalado para recurso, mediante a apresentação de ao menos um dos seguintes documentos: I-guia de informação e apuração de ICMS – GIA; II declaração de arrecadação do ISS; III – declaração de crédito tributário federal – DCTF; e IV – demonstrativo de resultado do exercício – DRE.

(...)

§4º. Para fins de aplicação de sanção quanto as infrações de maior gravidade, relacionadas nos grupos III e IV do ANEXO I da presente Instrução de Serviço, a condição econômica do infrator será aferida pela média de sua receita bruta, apurada, de preferência, com base nos últimos doze meses anteriores a data da lavratura do auto de infração, com período mínimo de três meses, podendo a mesma ser estimada pelo órgão.

A dosimetria da multa, por sua vez, é feita com base nos Arts. 5º e 6º da supracitada Instrução de Serviço:

Art. 5º – A dosimetria da pena de multa será definida através da fórmula abaixo, a qual determinará a Pena Base: “PE + (REC. 0,01). (NAT). (VAN) = PENA BASE “Onde: PE – definido pelo porte econômico da empresa; REC – é o valor da receita bruta; NAT – representa o enquadramento do grupo da gravidade da infração (Natureza); VAN – refere-se a vantagem auferida.

§1°. O porte econômico da empresa será determinado em razão de sua receita e obedecerá aos critérios de classificação para arrecadação fiscal, recebendo um fator fixo, a saber: a) Micro Empresa = 220; b) Pequena Empresa = 400; c) Médio Porte = 1000; d) Grande Porte = 5000.

§2º. O elemento REC será a receita bruta da empresa, aplicando-se um fator de correção de curva progressiva assim determinado: REC = [(VALOR DA RECEITA – R$ 120.000). 0,10] + R$ 120.000

§3°. O fator Natureza será igual ao grupo do enquadramento da prática infrativa classificada no Anexo I.

§4º. A Vantagem auferida receberá o fator abaixo relacionado, determinado pela vantagem auferida com a prática infrativa: a) Vantagem não apurada ou não auferida = 1 b) Vantagem apurada = 2

Art. 6º – A Pena Base fixada para a prática infrativa no auto de infração, na forma calculada no artigo anterior, poderá ser reduzida de 1/3 à metade ou aumentada de 1/3 ao dobro se verificada no decorrer do processo a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181, de 20.03.97.

Quanto à gravidade da infração, a conduta da recorrente foi incluída no grupo III, Anexo I, da citada Instrução, sendo, ainda, constatada a existência de vantagem auferida em decorrência da infração continuada em desfavor dos consumidores.

Em relação à
condição econômica da fornecedora
, como a Apelante
não apresentou faturamento bruto anual
do exercício anterior à infração, foi arbitrada a estimativa de R$383.000.000,00, conforme balanço patrimonial anexo, publicamente disponível na internet.

Nesse ponto, registro que a autora fora devidamente notificada para apresentar o comprovante de seu faturamento anual bruto, sendo inclusive advertida de que, na ausência ou inaceitabilidade das informações prestadas, o faturamento poderá ser estimado pelo
PROCON.

Assim, fixou-se a pena em R$ 1.796.329,27 (um milhão e setecentos e noventa e seis mil e trezentos e vinte e nove reais e vinte sete centavos), na medida em que houve o acréscimo de 10% (dez por cento) em virtude da verificação de infrações continuadas, nos termos do art. 1º da Instrução de serviço Procon /ES nº 168/2011.

Como se pode observar, o Magistrado a quo, ao concluir pela necessidade de redução do valor da multa em 90% (noventa por cento) esclareceu, na sentença vergastada, que:

Ora, a multa aplicada pelo Procon Estadual deve ser em valor expressivo para atingir o seu fim intimidativo e punitivo dos abusos cometidos pelas empresas de grande porte, servindo, então, de desestímulo, pelo menos sob o prisma econômico, à repetição da prática tida por ilegal.

No entanto, embora o objetivo da punição neste caso não seja de reparar o dano, mas sim de educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

Quanto a isso o artigo 57, da Lei nº 8.078/90 estabelece parâmetros para se fixar o valor da multa administrativa, senão vejamos:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo."
Portanto, de acordo com artigo legal supracitado a pena de multa deve ser graduada: i) de acordo com a gravidade da infração; ii) conforme a vantagem auferida e iii) observando a condição econômica do fornecedor.
In casu,
constato que no processo administrativo em análise, a Administração Pública deu excessiva importância a condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa, conforme se verifica na decisão administrativa já mencionada.

Desse modo, ao fixar o valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Neste mesmo sentido, segue a recente jurisprudência do Egrégio TJES, com base em julgamento por mim proferido nesta 5ª Vara da Fazenda de Vitória: vejamos:

"APELAÇÃO CÍVEL N. 0000994-06.2013.8.08.0024 APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ES. APELADO: BANCO CITICARD S/A. RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO A C Ó R D Ã O PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE DÉBITO. DA EXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO DE NORMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECONHECIDA. VALOR DA MULTA NÃO EXTRAPOLA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA MULTA IMPLEMENTADA PELA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIO. 1. Cobrar multa baseada em prática abusiva é infração ao CDC, apta a gerar a penalidade que foi imposta ao agente financeiro, na forma ditada pelo Art. 56 do CDC, sendo o PROCON titular de legitimidade para a execução de tal procedimento. 2. Não se pode olvidar a possibilidade do Poder Judiciário controlar a subjetividade do Administrador, no caso, para verificar eventual inobservância da proporcionalidade e razoabilidade da sanção pecuniária imposta, que são elementos implícitos integrantes do conceito de legalidade. 3. Em casos que tais a multa é resultado da análise de vários fatores, sendo graduada não só de acordo com a extensão do dano e gravidade da infração, como também observando a capacidade econômica do infrator. 4. No presente a multa foi arbitrada no valor de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), demonstrando-se, para a infração narrada, exorbitante, desproporcional e desarrazoada ao ilícito apurado pelo PROCON. 5. Coerente, portanto, a redução implementada pelo MM. Juiz, no sentido de reduzir tal valor para metade do valor arbitrado, com o lastro no Art. 28 do Decreto n° 2.181/97, segundo o qual "(...) a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do Art. 57 da Lei n° 8.078, de 1990". 6. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo E. Relator." Vitória(ES), 16 de março de 2021. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130009400, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

Nesse contexto, constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo requerente, tenho por razoável reduzir a multa administrativa em litígio nesta demanda em 90% (noventa por cento), a fim de se adequar aos balizadores da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido formulado na peça vestibular para reduzir em 90% o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 0114-021.196-2.

Dito isso,
julgo extinto
o procedimento em primeiro grau de jurisdição, na forma do art. 487, inciso I, c/c o art. 490, ambos do Código de Processo Civil.(...).

Pois bem, em que pesem os fundamentos do
PROCON/ES,
entendo que o recurso da parte apelante merece provimento. Explico:

Extrai-se dos autos que a multa foi aplicada em razão de prática de infração continuada, em razão da ausência de clareza nas informações prestadas aos consumidores, referentes aos contratos firmados entre as partes, seja por não disponibilizar os boletos para pagamento antecipado com os devidos abatimentos, bem como cópia dos contratos.

Todavia, considerando que a aplicação da multa, no caso em tela, não visa reparar o dano sofrido por cada consumidor das 09 reclamações que deram origem ao processo administrativo em questão, mas sim educar o infrator e reprimir eventual reincidência, não se justifica o montante arbitrado, até mesmo em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com base em tais considerações, não vejo conformidade entre a penalidade aplicada, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a potencialidade ofensiva da conduta sancionada, tal como já destacado, inclusive, na sentença proferida e aqui transcrita.

Destaco que, conforme reiterados precedentes desta Corte, a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.
”

Nesse contexto, verifico que o valor estipulado pelo Apelante no processo administrativo nº 0114-021.196-2, no patamar de e R$ 1.796.329,27 (um milhão, setecentos e noventa e seis mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos), revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, sendo possível também verificar que, mesmo com a redução de 90% (noventa por cento) aplicada na origem, o valor permanece desproporcional às circunstâncias apresentadas nos autos.

A propósito, cumpre destacar, por oportuno, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que os atos do Procon não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A respeito do presente tema, segue a orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO VALOR. ART. 57, DO CDC. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 -
Estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor que “A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor [...]”, definindo, assim, os parâmetros para a incidência da multa com vista à proteção de direito lesionado do consumidor individual ou coletivo. 2 - Do cotejo das circunstâncias fáticas que resultaram a aplicação da multa originariamente no valor de R$ 38.181,59 com os requisitos inerentes à gravidade do ato infrator, a vantagem obtida pela conduta e a condição econômica do infrator, tem-se que a redução da multa administrativa para o patamar de R$ 8.000,00 não configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vez que atende tanto a previsão finalística do art. 57, do CDC, quanto as normas de regulamentação previstas no Decreto Municipal nº 11.7738/03, com as modificações advindas dos Decretos Municipais 11.8842/04, 12.3302/05 e 12.3393/06
. Irrisoriedade afastada. 3 - Frente a parcial procedência dos pedidos iniciais restou caracterizada a sucumbência mínima do apelado, cabendo à municipalidade o pagamento integral das despesas processuais e verba honorária na medida que não decaiu de parte mínima do pedido (CPC⁄1973, art. 21, parágrafo único). 4 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 24120118443, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 19/01/2017) [não existem destaques no original]

As
sim, conforme expos
to, a imposição da multa pelo PROCON/ES, no valor de R$1.796.329,27(um milhão, setecentos e noventa e seis mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos), face às reclamações dos consumidores, revela-se desarrazoado, frente ao caráter da conduta praticada, devendo a sentença ser reparada para, em consonância com os reiterados julgados deste Tribunal, reduzir em 95% (noventa e cinco por cento) o valor da multa aplicada no processo administrativo n° 0114-021.196-2, atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Registro que não há de se falar em violação do princípio da separação dos Poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar o dano sofrido pelos consumidores, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, sendo suficiente o valor aqui estipulado para atingir esta finalidade.

Como mencionado, em situações semelhantes, assim tem se posicionado este Sodalício, senão, vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – VÍCIO DO SERVIÇO – CONTROLE DE LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO – VIABILIDADE – FIXAÇÃO DE VALOR EXACERBADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente à legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.
2. Embora os elementos carreados aos autos demonstrem que o procedimento instaurado perante o PROCON⁄ES transcorreu com atendimento aos ditames da ampla defesa e do contraditório, considero que a sanção aplicada no valor de R$29.240,00 (vinte e nove mil e duzentos e quarenta reais), apresenta-se elevada quando confrontada com a natureza da reclamação apresentada por um único consumidor. 3. A multa fixada pelo órgão de proteção ao consumidor merece ser reduzida, devendo ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do artigo 57, caput, do CDC, reputando-se adequado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação, 24130172448, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017) ) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCON. PENALIDADE DE MULTA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] II. Neste escol, a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. III.
Na hipótese, configurada a cobrança indevida do valor de R$ 7.038,20 (sete mil e trinta e oito reais e vinte centavos), montante equivalente a 3,82% (três inteiros e oitenta e dois décimos por cento) do valor do imóvel, e por ser a fornecedora uma das maiores empresas da área de construção civil do país, o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita, especialmente no caso dos autos, em que, apesar de reconhecida a abusividade das cobranças, não há registro de devolução dos valores pagos ao consumidor, ou mesmo abatidos do saldo devedor, apresentando-se, portanto, correta a aplicação da penalidade pelo Procon municipal, a qual deverá, contudo, ser reduzida para a quantia de 15.000,00 (quinze mil reais), tal como procedido pelo magistrado a quo, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24151456316, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 22/02/2017) ) [não existem destaques no original]

Por fim, destaco que deverá incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, bem como juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do termo final fixado pela notificação da Apelada para pagamento do débito, consoante, inclusive, a jurisprudência deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Este Tribunal de Justiça já se sedimentou o entendimento pelo qual os juros devem incidir desde do momento em que foi o devedor constituído em mora (art. 394 do Código Civil) - entendendo-se para tanto o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021), observando o índice da caderneta de poupança diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1.495.146/MG item 3.1. 2. Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo REsp nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E. [...].
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210045520, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo.
2. Os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do CC. 3. A correção monetária deve incidir somente a partir do julgamento do recurso de apelação interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048150068350, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe
parcial provimento
, para reduzir em 95% (noventa e cinco por cento) o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 0114-021.196-2, passando do valor de R$ 1.796.329,27 (um milhão e setecentos e noventa e seis mil e trezentos e vinte e nove reais e vinte sete centavos) para R$ 89.816,46 (oitenta e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta centavos).

Em razão do provimento do recurso, ainda que parcial, incabível a majoração dos honorários prevista no art. 85, §11º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON ESTADUAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. INFRAÇÃO CONTINUADA. REDUÇÃO IMPOSITIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O procedimento administrativo foi regularmente instaurado, sendo oportunizado ao banco recorrente a apresentação de defesa, bem como recurso para a segunda instância administrativa, de modo que não houve afronta ao contraditório e à ampla defesa.

2. O banco recorrente se limitou a afirmar que não cometeu a infração e que “sempre se dispôs a solucionar as reclamações administrativas apresentadas pelos consumidores”, sem, contudo, apresentar prova robusta nesse sentido. Portanto, é certo que incumbiria ao apelante fazer prova de qualquer causa excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

3. O Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

4. Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor.

5. Todavia, considerando que a aplicação da multa, no caso em tela, não visa reparar o dano sofrido pelos consumidores, mas sim educar o infrator e reprimir eventual reincidência, não se justifica o montante arbitrado, até mesmo em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. A imposição da multa pelo PROCON/ES, no valor de R$1.796.329,27(um milhão, setecentos e noventa e seis mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos), face às reclamações dos consumidores, revela-se desarrazoado, frente ao caráter da conduta praticada, devendo a sentença ser reparada para, em consonância com os reiterados julgados deste Tribunal, reduzir em 95% (noventa e cinco por cento) o valor da multa aplicada no processo administrativo n° 0114-021.196-2, atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. A correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, bem como juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do termo final fixado pela notificação da Apelada para pagamento do débito

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.